Tribunal: TJES
Processo: 5004230-08.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004230-08.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRAZ RIBEIRO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5004230-08.2023.8.08.0030

RECTE.:

BRAZ RIBEIRO

RECDO.: SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. PROVA DOCUMENTAL.
CASO FORTUITO
OU
FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões ( Id 5888439).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5888436), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5885762), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta por

BRAZ RIBEIRO

em face do
SAAE LINHARES,
por completa falta de provas
, RESOLVENDO O MÉRITO
nos termos do art. 487, inc. I do CPC
e JULGANDO EXTINTO
o presente processo”.

Trata-se de ação de reparação de danos, sob argumento que
o

autor
residente na
Avenida Vasco Fernandes Coutinho, 1750
,
bairro Interlagos, Linhares/ES, CEP. 29.903-
071
, teria ficado no período de 29.11.2022 a 06.12.2022, ou seja, durante 08 (oito) dias
,
sem fornecimento de água administrado pela empresa ré, fato que teria causado ofensa à dignidade
da Recorrente,

lhe causando tal situação constrangimentos diversos, requerendo ao final a condenação por danos morais.

Em suma, o Magistrado de piso reconheceu
que
, demonstrado nos autos a ocorrência de fato que afasta a responsabilidade, ou seja,
força maior,
que retrata
evento previsível mas inevitável
,
e segundo o entendimento do Juiz primevo,
não há nesta situação como responsabilizar o requerido pelo evento danoso, em razão de que o mesmo ocorreu em período de fortes chuvas e que não permitiam o breve conserto da rede, disponibilizando forma de reduzir os percalços existentes aos seus consumidores,
julgando improcedente também por falta de prova
s
.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que colacionou prova nos autos de que reside na residência que teria ficado sem o serviço
essencial
prestado
pela ré/recorrida
, portanto, percebeu transtornos causados, evidenciando com nitidez a configuração legítima no polo ativo desta demanda. Relata também em sua argumentação,
que teve o direito de defesa cerceado quando da rejeição pelo juízo primevo de acolhimento de prova testemunhal, capaz de elucidar definitivamente o caso concreto,
e não só a recorrente teve prejuízo como também toda a população da região afetada drasticamente, como
preconiza o artigo 17 do
Código de Defesa do Consumidor
, ao tratar da responsabilidade pelo defeito no serviço:
“equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.”

Dito isto, entendo que com razão a parte recorrente em relação a necessidade de se afastar o caso fortuito ou força maior, pois a recorrida assume totalmente o risco no caso em que se configura fato do serviço, não contestado portanto, a existência da falha e da interrupção dos serviços de fornecimento de água naquela região.

Desta feita, a responsabilidade recai sobre aquela que foi a causadora do dano e também

pelo não fazimento
, que se materializa através do nexo de causalidade
claramente observado,
atingindo
economicamente, socialmente, fisicamente e emocionalmente a recorrente, que não deixou de evidenciar de forma robusta a nitidez das provas em forma de reportagens e relato do próprio Prefeito da Cidade sobre o fato do serviço em que preconiza o artigo 12 ao 14 do CDC.

Motivo
em que

tenho por cabida a reforma da r. sentença

e, estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa,
não tendo o que se falar em prova testemunhal, já que o conjunto probatório colacionado aos autos supri,
e o afastamento do caso fortuito ou força maior,
passa-se ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

Outrossim, em que pese as alegações da recorrida/ré, em especial de ausência de falha na prestação de serviço vez que teria fornecido água para a população local celeremente, e a tese de que a interrupção se deu por fortes chuvas, tal tese não deve prosperar, isso porque, uma vez presente evidente relação consumerista, incontroverso que o fornecedor responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso.

Nesse sentido, jurisprudências por analogia na falha do serviço essencial:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO QUINQUENAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. NÃO CABIMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATO DO SERVIÇO. DANOS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Versando a presente ação sobre falha na prestação do serviço, por parte da concessionária de energia, a prescrição é quinquenal, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor; 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a denunciação da lide não é cabível quando a pretensão é excluir a própria responsabilidade, transferindo-a integralmente ao denunciado: 3.
A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos do art. 37
§
6º, da Constituição Federal. Comprovada a ocorrência do fato, do prejuízo dele advindo e do nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.

Apelação. Civil é Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Ocorrência de danos na propriedade rural do autor. Incêndio florestal. Laudo pericial que constatou que o incêndio ocorreu em razão de curto circuito devido as precárias condições das instalações no trecho do ramal rural de energia elétrica pela falta de conservação e manutenção da faixa de servidão e de segurança da rede elétrica da concessionária. Força maior/caso fortuito não caracterizados.
Eventos da natureza como chuva, intempéries, vendavais, tempestade, raios, são fenômenos previsíveis e inseridos no risco da atividade da concessionária, que tem o dever de providenciar a necessária manutenção e segurança de sua rede elétrica. Fortuito interno que afasta excludente de responsabilidade da ré. Falha na prestação de serviços caracterizada. Responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37, § 6º, da CF e art. 14, do CDC ).
Danos materiais comprovados e confirmados pelo perito judicial. Indenização devida. Incêndio florestal em propriedade rural que não pode ser considerado mero aborrecimento cotidiano, além de causar dano ambiental.
Danos morais caracterizados
. Quantum fixado que não comporta redução. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Tem-se que a Recorrida falhou na quebra de contrato de prestação de serviços mediante pagamento do usuário, e a
esse respeito, vale transcrever o Enunciado nº 411, aprovado na V Jornada de Direito Civil – CJF/STJ
, com o seguinte teor:

“
Art. 186. O descumprimento de contrato pode gerar dano moral quando envolver valor fundamental protegido pela
Constituição Federal

de 1988.
”

Não distante, importante trazer a baila, que é
de
notório conhecimento que o serviço prestado pela ré é essencial e a sua falta, por si só, causa abalo àqueles que fazem uso dele, assim, como a falta de abastecimento por cerca de 08 (oito) dias
no
período de 29.11.2022 a 06.12.2022 consecutivos, se mostra capaz de ofender a dignidade da recorrente/autora, de modo que reconheço ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por derradeiro, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo justo, adequado e proporcional o valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, DANDO-LHE PROVIMENTO

e reformando a r. sentença guerreada, para JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A RECORRIDA SERVIÇO AUT
Ô
NOMO DE
Á
GUA E ESGOTO DE
LINHARES, A INDENIZAR
O

RECORRENTE
BRAZ RIBEIRO
,
NA QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), corrigido e acrescido de juros a partir da Sessão de Julgamento.

Diante do provimento do recurso autoral, deixo de condenar em custas e honorários

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)